Tribunal: TJDFT
Processo: 0705163-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA OBRA. PRETENSÃO DE QUE SEJA MANTIDO O CONTRATO, MAS COM A SUSPENSÃO DAS PARCELAS ATÉ A ENTREGA DAS CHAVES. TUTELA DE URGÊNCIA. NÃO CABIMENTO.
1. Consoante o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Não obstante a remansosa jurisprudência admita a antecipação dos efeitos da tutela em demandas em que se pretenda a rescisão do contrato de compra e venda de imóvel em construção, atendendo-se ao mútuo interesse do contratante e contratado; no caso em voga, todavia, não há o intuito de se romper definitivamente o enlace negocial, mas que a suspensão do pagamento das parcelas ordinárias se reverta de um instrumento que possa compelir o vendedor a finalizar a obra.
3. Nesse quadro, inviável sobrestar o pagamento das parcelas, pois, mesmo que o recorrente se sagre vencedor, persistirá a obrigação de pagar as parcelas devidas, o que não inviabiliza o seu eventual ressarcimento por perdas e danos decorrentes da demora na entrega do imóvel.
4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Decisão mantida.